Tribunal: TJES
Processo: 5000549-42.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000549-42.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARISTELA GAVA GOMES DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória proposta por instituição financeira, na qual se pleiteava a revisão dos juros remuneratórios por suposta abusividade, com a consequente descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há abusividade na cobrança dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento firmado entre as partes; (ii) estabelecer se a abusividade constatada acarreta a descaracterização da mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos bancários, conforme Súmula 297 do STJ, o que permite a revisão das cláusulas contratuais em caso de abusividade.

4. O Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023)..

5. Verifica-se que, no momento da contratação (março/2019), a taxa média de juros para operações similares era de 6,94% a.m. e 123,68% a.a.. Contudo, a taxa de juros remuneratórios pactuada no termo de adesão foi de 14,73% a.m. e 420,25% a.a., excedendo em mais de uma vez e meia a taxa média, parâmetro utilizado pela jurisprudência para caracterizar abusividade.

6. Configurada a abusividade, impõe-se a redução dos juros remuneratórios aos patamares da taxa média apurada pelo Banco Central no período da contratação.

7. A constatação de encargos abusivos na fase de normalidade contratual implica a descaracterização da mora, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

8. Considerando que a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça e está assistida pela Defensoria Pública, os cálculos decorrentes da revisão contratual devem ser realizados pela contadoria do juízo de origem, nos termos do Tema 672 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação configura abusividade, ensejando a sua revisão.

2. A constatação de cláusula abusiva relativa aos juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor.

3. É legítima a fixação dos juros remuneratórios conforme a taxa média divulgada pelo Banco Central no período da contratação quando constatada abusividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maristela Gava Gomes dos Santos contra a sentença de id. 14748688, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim nos autos da ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento - em liquidação extrajudicial, na qual o Magistrado de origem rejeitou os embargos monitórios para constituir de pleno direito o título executivo judicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.379,60, cujo montante deve ser atualizado monetariamente a partir do vencimento do débito e acrescido de juros legais a contar da citação..

Nas razões recursais de id. 13306732, a apelante sustenta, em síntese, que: a) há abusividade na cobrança de juros remuneratórios, uma vez que a taxa aplicada no contrato é superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando uma diferença que supera em uma vez e meia a taxa média; b) a abusividade dos juros descaracteriza a mora e impõe a revisão contratual, com a adequação das taxas à média de mercado; c) a situação viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio na relação de consumo; e d) reitera o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas no id. 14748692, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve abusividade na cobrança dos juros remuneratórios no contrato objeto da ação monitória, o que ensejaria a descaracterização da mora e a revisão contratual.

No caso em análise, trata-se de contrato de financiamento em que se verifica a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.
Dessa forma, mostra-se necessário analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023).

No caso em análise, no mês de março/2019, quando se deu a pactuação em comento, a taxa média para empréstimos bancários para pessoa física girava em torno de 6,94% a.m. e 123,68% a.a.. Contudo, a taxa de juros remuneratórios pactuada no termo de adesão (id 14748059) foi de 14,73% a.m. e 420,25% a.a.. Ao comparar as taxas contratadas com as taxas médias de mercado, verifica-se que a taxa mensal contratada (14,73%) supera em mais de uma vez e meia a taxa média (6,94% x 1,5 = 10,41%). Da mesma forma, a taxa anual contratada (420,25%) supera em mais de uma vez e meia a taxa média (123,68% x 1,5 = 185,52%).

Diante desses percentuais, é possível apurar que os valores praticados no contrato que instrumentaliza a ação estão fixados em patamares superiores ao admitido pela jurisprudência, o que impõe a sua redução para a taxa média registrada pelo Banco Central, bem como o reconhecimento da descaracterização da mora.

Nesse sentido é o entendimento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PARA PESSOA FÍSICA. REVISÃO. TAXA MÉDIA (TABELA DO BACEN). ABUSIVIDADE DOS JUROS RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. 2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. 3. - Hipótese em que a taxa contratada é quase superior ao quádruplo da taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade. 4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ. 5. - Recurso provido. (TJES – Apelação Cível nº 5007695-19.2022.8.08.0011; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 27.09.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Corte Cidadã tem reverberado o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média [...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023). 2 - Considerando que os juros praticados superam em mais de seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a sua abusividade, o que impõe a manutenção da redução levada a efeito no decisum impugnado. 3 - Na hipótese em testilha, os encargos da sucumbência suportados pela recorrente decorrem da sua parcial derrota na demanda, incidindo, portanto, o caput do art. 86, do CPC, não havendo espaço para aplicação tão somente com base no princípio da causalidade. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024)

Em razão da parte estar amparada pela gratuidade da justiça e assistida pela Defensoria Pública, os cálculos devem ser realizados pela contadoria do juízo de origem, na forma do Tema 672 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para reformar a sentença, a fim de acolher parcialmente os embargos à monitória, para determinar a revisão dos valores cobrados, aplicando-se ao contrato a taxa média de mercado do período em que firmado, a ser apurada pela contadoria do juízo de origem, reconhecendo, por conseguinte, a descaracterização da mora.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.